Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de prestação de contas. Processo sucessório. Inventário e partilha. Inventariante. Obrigação legal de dar contas (CPC, art. 618, vii). Pretensão. Declaração judicial de regularidade das contas e determinação de reembolso pelo espólio. Herdeiros. Impugnação da prestação apresentada. Objeto. Gestão de semoventes existentes no imóvel rural inventariado. Gastos com locação de pasto, transporte dos animais e aquisição de suplemento alimentar. Razoabilidade e necessidade das despesas. Evidenciação. Contas devidamente apresentadas pela obrigada. Comprovação e correspondência documental. Cumprimento do encargo. Boa-fé. Ausência de abuso ou disposição indevida de patrimônio. Inventariante. Gestão do patrimônio integrante do espólio com zelo e lisura. Demonstração. Aprovação das contas e reembolso. Imperiosidade. Impugnação à prestação de contas. Alegações genéricas e desprovidas de verossimilhança. Impugnantes. Corroboração dos fatos extintivos, impeditivo ou modificativos alegados. Inexistência. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Julgamento por equidade. Legitimação. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação de prestação de contas manejada por inventariante, apreciando os gastos que realizara na administração de bens do espólio, notadamente com a manutenção de propriedade rural e com o manejo dos semoventes nela existentes, a par de rejeitar a impugnação apresentada pelos herdeiros, julgara procedente a pretensão autoral, declarando boas as contas e cominando ao espólio, conseguintemente, o reembolso dos gastos empreendidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da higidez da prestação de contas apresentada pela autora como lastro da pretensão de reembolso que direcionara ao espólio do extinto, cujo inventário tramita na ação subjacente, pois entende o herdeiro apelante que as despesas realizadas pela inventariante no exercício do mister de bem gerir e administrar os bens inventariados, notadamente os semoventes, ocorreram em desconformidade com a razoabilidade, boa-fé e legitimidade esperadas.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF/88, art. 93, inciso IX; CPC, art. 489, §1°).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF/88, art. 93, inciso IX).
5. A ação de prestação de contas, por sua natureza, reclama a análise de condutas administrativas que, muitas vezes, não se enquadram em padrões objetivos, pois inviável que o legislador anteveja e disponha sobre as peculiaridades fáticas que norteiam toda e qualquer conta passível de ser apresentada pelos gestores de bens alheios, descerrando que, em se tratando de ação judicial deflagrada por inventariante objetivando a chancela dos gastos que empreendera com a manutenção de imóvel rural e semoventes pertencentes ao espólio, a ponderação dos fatos com base em regras de experiência comum e em juízo de valor sobre o que é, no caso concreto, razoável ou não, antes de indevida, encerra providência absolutamente necessária, legitimando que o Julgador recorra à equidade como instrumento de efetivação da justiça.
6. A discussão que soa relevante para o descortino de ação de prestação de contas apresentada por inventariante e administradora de bens do espólio não se coaduna com a ponderação acerca do que, num exercício de suposição quanto à atitude mais correta ou conveniente, poderia ela ter feito, mas sim com a perscrutação do que efetivamente fizera, sob pena de condicionar a resolução dum litígio judicial estabelecido entre os interessados na aferição dessas contas ao campo fértil e interminável das possibilidades, transformando o processo judicial em ambiente propício ao exercício meramente especulativo e futurológico, alheio, pois, à concretude dos fatos efetivamente evidenciados nos autos.
7. Da ponderação da natureza da prestação de contas derivada e exigida da inventariante, que tem por escopo simplesmente viabilizar a apreensão de que o patrimônio, renda e interesses do espólio estão sendo ou foram geridos em seus exclusivos interesses e com boa-fé e lisura, coibindo-se que se valha do encargo para aferir vantagem ilegítima, deriva que, comprovada documentalmente a totalidade das despesas havidas durante o interstício compreendido pelo acertamento, estando a conciliação promovida compatível com as despesas inerentes à natureza dos bens do espólio, não apresentando dissonância relevante nem induzindo ilação de que a gestora atuara à margem da lisura esperada, deve a inventariante ser alforriada do encargo alcançado pela prestação.
8. Demonstrado que a gestão patrimonial fora desempenhada pela inventariante com zelo, lisura e boa-fé, notadamente porque inexistente qualquer indício de abuso cometido no exercício do múnus ou suspeita de malversação patrimonial, e, outrossim, que a manifestação aviada pelos herdeiros dissonantes não impugnara especifica e fundamentadamente as contas prestadas, limitando-se a fazer ilações genéricas, o fato conduz à declaração de regularidade das contas e, sendo o caso, ao deferimento do reembolso dos gastos que, nessa qualidade, a inventariante efetivara no precípuo interesse do espólio.
9. A condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ainda que inexistente na sentença originária e que viera a ser posteriormente cassada, não configura hipótese de reformatio in pejus, pois a análise atinente à vedação de agravamento da situação do recorrente deve ter em vista o objeto principal da condenação, e não os consectários legais do provimento, e, ademais, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo, como tal, ser fixados ou majorados a qualquer tempo, inclusive de ofício.
10. A vedação à reformatio in pejus indireta, de origem e aplicação exclusiva no processo penal, funda-se na tutela do estado de liberdade do acusado em face do poder punitivo estatal, daí porque não se justifica sua transposição para o processo civil, em que se discutem interesses patrimoniais e disponíveis, regidos pelo princípio da paridade de armas e pela plena devolutividade da matéria recursal, ressoando inviável invocar referido instituto para infirmar a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em nova sentença regularmente prolatada após a anulação da anterior, não se podendo extrair do provimento desconstituído, já extirpado do mundo jurídico, limite inibitório à nova decisão prolatada em substituição.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença mantida. Unânime.